Tribunal: TJES
Processo: 5001504-39.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001504-39.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVAN SIQUEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. PERCENTUAL QUE ERA DE 25% DO SALÁRIO, E QUE PASSOU A SER DE 5% APÓS ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 1.673/2001. AUTOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO NO ANO DE 2006. ALEGAÇÃO DE CRITÉRIOS DISCRIMINATÓRIOS ENTRE SERVIDORES QUE INGRESSARAM ANTES DA REFERIDA LEI. PEDIDO E DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ARTIGO 10, DA LEI MUNICIPAL 1.673/2001, COM A APLICAÇÃO DA REGRA ANTERIOR DA LEI MUNICIPAL Nº 1.079/90. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, FUNDAMENTANDO QUE NÃO HÁ COMO APLICAR A REGRA DE PERCENTUAL DO ESTATUTO EM QUESTÃO, UMA VEZ QUE HOUVE POSTERIOR REGULAÇÃO DA MATÉRIA POR UMA NOVA LEI, A QUAL SE APLICA AO AUTOR, CONSIDERANDO QUE ESTE INICIOU SUAS ATIVIDADES SOMENTE APÓS A VIGÊNCIA DA NORMA, EM 2006, POIS INEXISTE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. REFORÇOU AINDA QUE TAL MATÉRIA ENCONTRA-SE SEDIMENTADA POR MEIO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001504-39.2024.8.08.0026

Recorrente: IVAN SIQUEIRA

Recorrido: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. PERCENTUAL QUE ERA DE 25% DO SALÁRIO, E QUE PASSOU A SER DE 5% APÓS ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 1.673/2001. AUTOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO NO ANO DE 2006. ALEGAÇÃO DE CRITÉRIOS DISCRIMINATÓRIOS ENTRE SERVIDORES QUE INGRESSARAM ANTES DA REFERIDA LEI. PEDIDO E DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ARTIGO 10, DA LEI MUNICIPAL 1.673/2001, COM A APLICAÇÃO DA REGRA ANTERIOR DA LEI MUNICIPAL Nº 1.079/90. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, FUNDAMENTANDO QUE NÃO HÁ COMO APLICAR A REGRA DE PERCENTUAL DO ESTATUTO EM QUESTÃO, UMA VEZ QUE HOUVE POSTERIOR REGULAÇÃO DA MATÉRIA POR UMA NOVA LEI, A QUAL SE APLICA AO AUTOR, CONSIDERANDO QUE ESTE INICIOU SUAS ATIVIDADES SOMENTE APÓS A VIGÊNCIA DA NORMA, EM 2006, POIS INEXISTE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. REFORÇOU AINDA QUE TAL MATÉRIA ENCONTRA-SE SEDIMENTADA POR MEIO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. (1). DA LIDE.
NARRA A PARTE AUTORA QUE É SERVIDOR EFETIVO DESDE 2006 E, APÓS DEZ ANOS DE TRABALHO ASSÍDUO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ITAPEMIRIM/ES, PLEITEOU O BENEFÍCIO DE GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES (LEI MUNICIPAL Nº 1.079). APONTA QUE A ADMINISTRAÇÃO RECONHECEU SEU DIREITO, CONCEDENDO A GRATIFICAÇÃO, MAS A FIXOU EM 5% POR DECÊNIO, AO INVÉS DOS 25% ESTABELECIDOS PELO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. O AUTOR ARGUMENTA QUE A NORMA UTILIZADA PARA A REDUÇÃO DA GRATIFICAÇÃO É INCONSTITUCIONAL, POIS APRESENTA CRITÉRIOS DISCRIMINATÓRIOS E VIOLA O PRINCÍPIO DA IGUALDADE. DIANTE DA ARBITRARIEDADE E DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS, O SERVIDOR AJUIZOU UMA AÇÃO PARA QUE O MUNICÍPIO CUMPRA AS REGRAS LEGAIS E PAGUE RETROATIVAMENTE OS VALORES DEVIDOS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Sem custas ou honorários.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA JULGADO PROCEDENTE O RECURSO ORA INTERPOSTO, PARA MODIFICAR A SENTENÇA NO SENTIDO DE: (I) DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL Nº 1673/2001, FRENTE À FLAGRANTE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE (ART. 5º, CF-88); (II) DETERMINAR QUE O MUNICÍPIO PASSE A ADOTAR, PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ASSIDUIDADE, O PERCENTUAL PREVISTO NA REGRA GERAL DO § 1º DO ARTIGO 145 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES DE ITAPEMIRIM; (III) DETERMINAR QUE O MUNICÍPIO RETIFIQUE O ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU,ANTERIORMENTE, O BENEFÍCIO DE ASSIDUIDADE: (IV) IMPOR AO RECORRIDO A OBRIGAÇÃO DE EFETUAR O PAGAMENTO RETROATIVO, REFERENTE ÀS DIFERENÇAS APURADAS COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DA ASSIDUIDADE, FÉRIAS, ADICIONAL DE 1/3 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, NA FORMA PLEITEADA NA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO MUNICÍPIO REQUERIDO.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). MÉRITO RECURSAL.
TRATANDO-SE DE SERVIDOR ESTATUTÁRIO OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA, A RELAÇÃO JURÍDICA É REGIDA PELO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, PREVISTO NO ART. 37,
CAPUT
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CABENDO AO PODER PÚBLICO OBEDIÊNCIA ABSOLUTA AOS DITAMES DA LEI QUE, NO PRESENTE CASO, É A LEI MUNICIPAL Nº 1.079/90 (ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS). DESSA FORMA, EM QUE PESE A JUDICIOSA CONSIDERAÇÃO DA PEÇA VESTIBULAR, NÃO HÁ COMO EQUIPARAR A REGRA DE PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE DOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM ANTES E APÓS 01 DE JANEIRO DE 2002, POIS INEXISTE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AFINAL, O AUTOR/RECORRENTE PRETENDE, CONCRETAMENTE, A MAJORAÇÃO EM SEUS VENCIMENTOS SOB O ARGUMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL POR MEIO DO CONTROLE DIFUSO. EM CONSEQUÊNCIA, NÃO HÁ COMO AFASTAR, INVARIAVELMENTE, A SÚMULA VINCULANTE 37, QUE ASSIM DISPÕE:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
. ALIÁS,
MUTATIS MUTANDIS
, FOI PRECISAMENTE A ESSA CONCLUSÃO QUE CHEGOU A SEGUNDA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NA QUAL APRECIOU CONTROVÉRSIA SEMELHANTE À DEBATIDA NESTA SEDE PROCESSUAL, COMO SE VÊ DA DECISÃO CONSUBSTANCIADA EM ACÓRDÃO ASSIM EMENTADO: “
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONCESSÃO DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO, EXCLUSIVAMENTE, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 339/STF. I - Na origem, as partes recorrentes impetraram mandado de segurança contra ato omissivo atribuído ao atribuído ao Secretário de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás. No Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a segurança foi denegada. II - Cinge a controvérsia sobre alegado direito líquido e certo ao pagamento das vantagens remuneratórias para todos os fins legais, sob o argumento de inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei Estadual n. 18.562/14, em razão dos princípios da irredutibilidade de proventos e isonomia que suprimiram o reajuste incidente sobre a parte dos vencimentos destinada ao adicional de remuneração. III - O vínculo jurídico existente entre servidores público, ativo ou inativo, e a Administração Pública possui natureza estatutária. Dessa forma, inexiste direito à imutabilidade da situação funcional inicialmente estabelecida, uma vez que a Administração Pública, exercendo seu poder discricionário, possui a prerrogativa de alterar suas carreiras, visando adequá-las à situação do momento e às necessidades inerentes ao interesse público. lV - Entre as prerrogativas inerentes à Administração Pública está o seu poder discricionário que lhe garante a possibilidade de reestruturar seus planos de cargos das carreiras públicas de forma a melhor adequá-los às necessidade do momento. V - No caso dos autos, não cabe falar em direito adquirido dos servidores públicos de reajuste em percentuais que entendem terem direito, um vez que não há direito adquirido ao regime jurídico. Nesse sentido: RMS 61.880/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 6/3/2020.VI - Observa-se que o Tribunal a quo, ao analisar as provas que instruíram a petição inicial, não vislumbrou alegação Superior Tribunal de Justiçae comprovação de que houvesse qualquer prejuízo aos impetrantes, com supressão de vantagens ou redução da remuneração. VII - Salientou ainda o Tribunal de origem, ao analisar a Lei Estadual n. 18.562/2014, que a irredutibilidade da remuneração foi assegurada aos impetrantes, bem como a aplicação das novas alterações aos aposentados e pensionistas. VIII - Dessa forma, observa-se, pela análise dos autos, que não foi comprovada nenhuma evidência de prejuízo na hipótese em tela. Até porque, ao atender aos ditames da Lei supracitada, o Estado respeitou a irredutibilidade de vencimentos dos servidores ativos e inativos, demonstrando-se, assim, que os recorrentes não tiveram prejuízo com a nova sistemática de cálculo da remuneração instituída pela Lei Estadual n. 18.562/2014, não tendo havido decréscimo remuneratório. IX -
Por fim, os impetrantes, na prática, visam ao reajuste em seus vencimentos sob o argumento de inconstitucionalidade legal. No caso, não há como afastar o óbice imposto pelo enunciado da Súmula n. 339 do STF, que foi convertida na Súmula Vinculante n. 37
: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’. Neste sentido: AgInt no RMS 49.465/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016 e AGRG no RMS 35.272/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 28/3/2016.X - Agravo interno improvido.
(sem destaque no original -
STJ; AgInt-RMS 60.436; Proc. 2019/0084620-9; GO; Segunda Turma
; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 31/08/2020; DJE 03/09/2020).
DESSA FORMA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)